Tribunal: TJBA
Processo: 8005465-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005465-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JADIR UNGARO e outros (3)

Advogado(s)
:
THAIS PIRES DE CAMARGO REGO MONTEIRO, MARCELO FELLER, STEPHANIE FORTUNATO DIAS DEL NERO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA DIRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE PEDIDOS FORMULADOS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ E STF.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de JADIR UNGARO, denunciado pela prática de um homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP).

2. A impetração visa, em verdade, à correção de suposta omissão jurisdicional por parte da Autoridade Coatora, relacionada à ausência de fundamentação específica sobre pedidos e teses formuladas na resposta à acusação. Na decisão recorrida, entendeu-se, trata-se de pretensão típica de impugnação por vias ordinárias, e não de conteúdo que justifique o uso da via excepcional do habeas corpus.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se eventual ausência de fundamentação específica quanto aos requerimentos e teses defensivas apresentadas em sede de resposta à acusação autoriza a concessão de habeas corpus, por configurar ilegalidade ou ameaça atual ao direito de locomoção do Paciente.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus é meio próprio para a tutela do direito de locomoção, sendo incabível para impugnar omissões processuais que não ensejem ameaça direta à liberdade, especialmente quando existam meios processuais adequados para impugnação, como embargos, pedidos de reconsideração ou correição parcial.

5. A decisão que rejeita a absolvição sumária pode ser sintética, sendo legítima a não apreciação pormenorizada de todas as teses defensivas, conforme precedentes do STF e STJ, desde que ausentes causas evidentes de absolvição sumária (CPP, art. 397).

6. A ausência de exame expresso dos requerimentos probatórios e das teses na resposta à acusação, embora questionável, não configura, por si, constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O habeas corpus não se presta à correção de omissões do juízo de origem na fase de resposta à acusação, quando ausente ameaça concreta à liberdade de locomoção. 2. A decisão que rejeita a absolvição sumária pode conter fundamentação sintética, desde que observe os limites do art. 397 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 397, 647.

Jurisprudencia relevante
:
HC 234.623/PE
– Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 11/06/2024,
RHC 237.680/SP
– Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo Interno de n
º

8028734-09.2020.8.05.0000.1
, da Comarca de Teixeira de Freitas, tendo como Agravante

JADIR UNGARO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.